Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. SOCIEDADE CONJUGAL. ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. NOVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. PREJUÍZO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal preconiza que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."
2. Para a compensação pelos danos morais, imprescindível a ocorrência de fato que enseja mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. A prova quanto ao dano moral obedece a regra geral disposta no art. 373, inciso I, do CPC, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito.
4. A condenação em litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual.
5. A regra contida nos arts. 434 e 435 do CPC tem o condão de garantir a lealdade e boa-fé processuais, de forma que o processo caminhe em garantia do exercício do contraditório e ampla defesa de ambas as partes, que devem cumprir com o dever de colacionar aos autos os elementos probatórios que julgam necessários ao deslinde das controvérsias travadas no momento processual adequado para tanto, em respeito ao art. 6 do CPC, privilegiando o princípio da cooperação.
6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu.